Tribunal: STF
Processo: Rcl 65354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo 0101974-41.2016.5.01.0075 para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante narra que:



    “5. [...] na fase de execução, ante a divergência entre os cálculos apresentados pela parte, remeteu-se os autos à perícia contábil (anexo 6), sendo posteriormente homologada a conta de liquidação (anexo 7), esta seguindo os parâmetros da decisão proferida pelo STF e aplicando o IPCA-E + juros de 1% na fase extrajudicial, e SELIC na fase judicial.



    6. Inconformada, a reclamante apresentou impugnação à sentença de liquidação (anexo 8), sendo esta rejeitada (anexo 10).



    7. A Reclamante, na sequência, interpôs Agravo de Petição (anexo 11) reclamando, dentre outras coisas, a aplicação de juros de 1% de forma cumulada à SELIC, ao argumento de que esta parte da sentença havia transitado em julgado antes da decisão do STF, aplicando-se, então, o item ‘i’ da modulação.



    8. Para a surpresa da reclamada, o TRT-1, por meio de sua 7ª Turma, deu provimento ao recurso da Reclamante para deferir a incidência de juros de mora de 1% cumulados com a correção do débito pela SELIC [...]” (doc. eletrônico 1, p. 3 - grifei).



    Sustenta que:



    “17. Tendo em vista que no título exequendo não ficou definido o índice de correção monetária, mas apenas a taxa de juros de 1% ao mês, a aplicação da taxa SELIC leva à exclusão de outros índices fixados, na esteira do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em coisa julgada” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Requer o deferimento de liminar e, ao final, a cassação do ato reclamado:



    “[...] de modo a determinar a aplicação do IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial e, na fase judicial, apenas a SELIC” (doc. eletrônico 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcreto, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.



    Ao analisar os autos, observo que a sentença condenatória transitada em julgado expressamente fixou o critério de juros, mas não o de correção monetária, expressamente deixado em aberto para aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 58/DF (doc. eletrônico 5, pp. 23-25).



    Logo, não incide a modulação de efeitos prevista no julgamento do paradigma, sendo acertada a decisão que julgou impugnação à sentença de liquidação (doc. eletrônico 11, p. 10).



    Ocorre que esse capítulo da decisão foi reformado no julgamento do agravo de petição. A propósito, colho do ato reclamado:



    “DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NA FASE JUDICIAL



    Também no particular assiste razão à Agravante.



    No caso vertente, a sentença proferida na fase de conhecimento, que, quanto à matéria, transitou em julgado, determinou a incidência de juros de mora, a partir da data do ajuizamento da ação, em consonância com o que determina o art. 39, §1º, da Lei 8.177/91.



    Portanto, entendemos que a sua incidência está resguardada, a contar da data do ajuizamento da ação até o integral pagamento do crédito autoral, por força de expressa garantia legal (art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91) e considerando que a referida matéria não foi devolvida para apreciação da instância ordinária, operando-se o fenômeno da coisa julgada, devendo ser aplicados sobre os valores já corrigidos pela taxa SELIC.



    Dou provimento.” (doc. eletrônico 17, p. 5 - grifei).



    Consoante demonstrado, a decisão prescreveu a cumulação dos juros de 1% fixados na sentença transitada em julgado com a taxa Selic prevista na ADC 58/DF, ficando caracterizado o bis in idem.



    Concluo, portanto, que o ato reclamado não cumpriu fielmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo cabível a retirada dos juros de 1% a partir do ajuizamento da ação, mantendo-se apenas a Selic, em conformidade com a regra geral fixada na ADC 58/DF.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.032/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2022; Rcl 58.499/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/2023; Rcl 59.310/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023, e Rcl 63.443/SP, da minha relatoria, DJe de 25/4/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar parcialmente o acórdão reclamado na parte em que deliberou sobre o critério de juros e correção monetária, e determinar que uma nova decisão seja proferida, observando-se exclusivamente os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF, ficando vedada a aplicação dos juros de 1% a partir do ajuizamento da ação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator